Tribunal: TJDFT
Processo: 0754129-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754129-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LUANA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo STUDIO VIDEO FOTO LTDA EPP (STUDIO FORMATURAS) contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de LUANA PEREIRA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da executada por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada “teimosinha” (ID 195513782). Em suas razões (ID 67446291), o agravante sustenta que: 1) a primeira pesquisa realizada no SISBAJUD para localizar bens da devedora restou infrutífera em 12/05/2021 (ID 91477842); 2) em 25/10/2024, houve o requerimento de renovação de pesquisas, o qual foi indeferido pelo juiz; 3) o processo de execução visa a satisfação do credor. Requer a renovação das pesquisas de bens da devedora por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER. Preparo comprovado (ID 67450885). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o pedido de renovação das pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, ERIDF (ONR) e SNIPER não deve ser conhecido, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. A decisão tão somente analisou o pedido de pesquisa de bens da devedora por meio do SISBAJUD de forma reiterada “teimosinha”. Portanto, conheço parcialmente do recurso apenas com relação ao pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na forma reiterada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator